Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007388-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL CLARO DA MATA - CPF: 035.058.581-45 (AGRAVANTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Agravo de Execução Penal. Roubo Majorado pelo concurso de pessoas. Exercício de ocupação lícita. Regime semiaberto com imposição de monitoramento eletrônico. Condenação por fato praticado há mais de 9 (nove) anos. Inexistência de outros registros criminais. Função ressocializadora da pena. Prestígio ao trabalho. Julgados do TJMT. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que determinou a utilização de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena de 6 (seis) anos,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime semiaberto, por roubo
majorado pelo concurso de pessoas,
visando a revogação do monitoramento.

II. Questão em discussão

Possibilidade de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica em cumprimento de pena no regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.

“
É
facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT,
AgExPe
no 1007933-92.2021.8.11.0000).

2.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015).

3.

A simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena não subsiste como fundamento para imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto, “
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
” (TJMT, AgExPe no 1019793-22.2023.8.11.0000).

4.

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe no 1011775-12.2023.8.11.0000).

5.

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
” (TJMT, AgExPe no 1009305-08.2023.8.11.0000).

6.

Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 9 (nove) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas.

Tese de julgamento
:

A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto não é obrigatória, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade com base em fundamentação concreta e prestigiar as circunstâncias pessoais, especialmente o trabalho lícito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 217-A; LEP, arts. 50, V; 118, I; 146-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.6.2021; TJMT, AGEXPEN no 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 1o.7.2020; TJMT, AGEXPEN no 1019793-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.11.2023; TJMT, AgExPe no 1009305-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.7.2023; TJMT, AgExPe no 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1007388-46.2026.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

RAFAEL CLARO DA MATA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RAFAEL CLARO DA MATA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064),
que estabeleceu as condições do regime semiaberto a serem cumpridas
,
com monitoramento eletrônico, em condenação
por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP -
(
ID 215667695
).

O agravante sustenta que a imposição da tornozeleira eletrônica
“representa um agravamento da sua situação”
,

especialmente porque se encontrava cumprindo pena sem monitoramento eletrônico desde 22.2.2024.

Pede provimento para que seja
“dispensado do monitoramento eletrônico”
(ID 347676350).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 347676363 - fls. 31/34).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 347676363 - fls. 38/39).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NA FASE DE EXECUÇÃO SÃO SUBORDINADAS A CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. 1. A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto autoriza a imposição de monitoramento eletrônico como condição para a prisão domiciliar, em observância à Súmula Vinculante 56 do STF. 2. A medida é necessária e proporcional para a fiscalização estatal, especialmente diante da gravidade dos delitos praticados pelo apenado. 3. O ônus decorrente do uso da tornozeleira é inerente ao cumprimento da sanção penal, inexistindo prova de prejuízo concreto às atividades laborais. 4. As decisões proferidas em sede de execução penal se subordinam a cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas ante a modificação do contexto fático-jurídico. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 348195866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por
roubo majorado pelo concurso de pessoas
a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto -
art. 157, § 2o, II, do CP -, praticado em 3.3.2016, cuja sentença transitou em julgado no dia 24.1.2022 (
SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064; ação penal NU 0001635-79.2016.8.11.0064
).

Em 13.2.202, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Consta nos autos a guia de execução proveniente da ação penal n. 0001635- 79.2016.8.11.0064, recuperando restou condenado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, haja vista a prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso ll, c/c art. 70 (02 vitimas), ambos do Código Penal. [...]

II – Das condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

Tendo em vista a desnecessidade de realização de audiência admonitória, conforme exposto acima, determino que, no ato da intimação do apenado esse seja cientificado das seguintes condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, dentre as quais: [...]

Cientifique o reeducando que o descumprimento das condições acima ocasionará a regressão de regime com expedição de mandado de prisão [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064).

Em 19.2.2024 foi declinada a competência para a Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 41.1).

Em 22.2.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Considerando que o regime SEMIABERTO nesta comarca é cumprido de forma domiciliar, FIXO as condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime: I -Permanecer em sua residência, nos dias úteis e sábados, das 20:00 horas às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga, ou seja, aos domingos e feriados; II -Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados; III -Não se ausentar desta comarca, sem autorização judicial; IV - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês; V -Não portar quaisquer tipos de armas; VI -Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo religiosas; VII -Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças; VIII –Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar drogas proibidas [...].”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito -
SEEU
2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 50.1
)

Em 30.7.2024, o agravante informou novo endereço e proposta de emprego na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, em razão de seu trabalho e requereu a transferência do cumprimento de pena para a referida comarca (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 66.1).

Em 30.10.2024, o Juízo da Execução Penal recebeu o executivo, nos seguintes termos:

“[...] Em consonância com a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da consulta no 27/2018 (CIA no 0064545-72.2018.8.11.0000), DEIXO de realizar audiência admonitória e ESTABELEÇO as seguintes condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto: A) Comparecer mensalmente na Cadeia Pública do Município de Mirassol D’Oeste/MT, situado na Rua 14 de Maio, no 1494 – Jardim São Paulo, CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o termo de comparecimento; B) Recolher-se em sua residência até às 20h e poderá dela sair a partir das 6h da manhã;

C) Permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana e feriados; D) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, após ser colocado em liberdade; E) Atender com rapidez as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; F)Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); G)Não mudar de residência sem autorização judicial; H) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outros, e; I) Em caso de curso ou frequência escolar após as 20h, o recuperando deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas e, em caso de cultos religiosos, deverá apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da Igreja e o respectivo horário do culto [...].”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito -
SEEU
2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 80.1
)

Em 14.1.2025, o agravante informou novo endereço na cidade de Rondonópolis/MT, em razão de seu trabalho e requereu a transferência do cumprimento de pena para a referida comarca (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 103.1), a qual foi deferida em 30.1.2025 (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 107.1).

Em 17.2.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar. [...]

Assim, considerando que o sentenciado deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda, passa o Juízo a fixar as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui o apenado no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1. MONITORAMENTO ELETRÔNICO, com o uso de tornozeleira eletrônica. [...]

2. NÃO PODERÁ SAIR DE SUA RESIDÊNCIA no período compreendido entre às 22 horas e 05 horas do dia seguinte de segunda à sexta-feira, e aos finais de semana não poderá sair. [...]

3. DEVERÁ OBSERVAR AS SEGUINTES REGRAS DE CONDUTA: 3.1. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares; 3.2. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.); 3.3. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 3.4. Não se envolver em qualquer tipo de crime ou contravenção; 3.5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

4. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, inclusive rompimento da tornozeleira, o não carregamento da bateria da tornozeleira, o descumprimento do horário de recolhimento na residência poderão acarretar revogação do benefício e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO.

5. DEVERÁ comprovar que ESTÁ TRABALHANDO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. [...]

6. Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser beneficiado com a remição da pena [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de direito
-
SEEU
2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 124.1
)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo agravante, sob a assertiva de que
“aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar, condicionado ao uso obrigatório da tornozeleira eletrônica”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de direito
-
SEEU
2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 124.1
)

No caso,
o agravante cumpre pena [sem uso de tornozeleira eletrônica desde
22.2.2024
] por roubo, praticado em
2016
, ou seja, há mais de 9 (nove) anos e, durante esse período, não se envolveu em novos delitos e não possui outros registros criminais (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064;
Sistema
Primus
).

Além disso, comprovou
exercer atividade lícita remunerada desde maio/2025, como “
eletricista industrial”
na empresa
“MTG Soluções Elétricas ME”
, no município de Rondonópolis-MT (SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 137.2).

Com efeito, “
é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 23.6.2021).

Todavia,
a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1o.7.2020).

Noutro giro, a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena não subsiste como fundamento para imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto, “
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
” (TJMT, AGEXPEN no 1019793-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 21.11.2023).

Ademais,
o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU
1011775-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.3.2021
).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
.” (AgExPe no 1009305-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 26.7.2023)

“A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.”
(AgExPe no 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.3.2024)

Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 9 (nove) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal
[1]
, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas.

É como voto.

[1]
SEEU 2000955-50.2022.8.11.0064 - mov. 124.1

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026